Tribunal: CARF
Processo: 16682.901109/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901109/2016-40
RESOLUÇÃO
3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
presente julgamento até o trânsito em julgado do processo no 16682-720.473/2016-19, findo o
qual, devem os autos para este colegiado.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
2
Trata-se de Declarações de Compensação (DCOMP), relativas a crédito de
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins, conforme informação
contido no Despacho Decisório:
O presente processo envolve a análise manual da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 30137.05145.120912.1.7.04-3083, na qual o crédito pleiteado pelo
sujeito passivo acima qualificado decorre de pagamento a maior de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, código de receita 5856, no montante
original de R$ 3.989.712,99 (fls. 02 a 06).
2. O crédito a ser analisado repercutirá nas seguintes Dcomp, para as quais,
também, foi dado tratamento manual no presente processo administrativo (fls. 07
a 21):
- 12777.40357.130912.1.7.04-4037;
- 39078.68393.130912.1.7.04-6627; e - 35283.50213.140512.1.3.04-9093.
Conforme Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido com o
fundamento de que a contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios, confira-se:
8. Na sequência, a fim de que o direito creditório fosse analisado, o interessado
foi intimado a comprovar, por meio de sua contabilidade, a origem do suposto
pagamento a maior. Inicialmente foi emitido o Termo de Intimação no 1.393, de
24 de junho de 2015, para entrega de documentação comprobatória. A ciência
neste caso ocorreu em 29 de junho de 2015, por via postal, com envio de Aviso de
Recebimento (AR). Contudo, o interessado não se manifestou a respeito.
9. Posteriormente, foi emitido o Termo de Intimação no 2.043, de 30 de dezembro
de 2015, com ciência por Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) utilizando-se o
dossiê digital de atendimento no 10010.011027/0815-51, no qual foram
solicitados documentos que comprovassem o crédito pleiteado. A ciência da
intimação se deu por decurso de prazo, em 14 de janeiro de 2016. Todavia, mais
uma vez, nenhuma documentação foi entregue.
10. Em 30 de março do ano de 2016 foi emitido o Termo de Reintimação no 357,
com ciência por DTE por meio, também, do dossiê digital de atendimento no
10010.011027/0815-51. A ciência ocorreu, por decurso de prazo, em 14 de abril
de 2016. O interessado não apresentou nenhum documento.
Cabe esclarecer que toda a documentação acima mencionada foi extraída do
dossiê digital de atendimento referenciado, anexada às fls. 38 a 54 do presente
processo.
Conclusão 11. Diante da ausência de documentação comprobatória do direito
pleiteado, o que não permitiu verificar a certeza e a liquidez do crédito a ser
utilizado nas Dcomp em questão, conforme pressupõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), mesmo após o
contribuinte ter sido regularmente intimado e com base no art. 107-A da IN RFB

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
3
no 1.300/2012, conclui-se pelo não reconhecimento do direito creditório
envolvido na declaração de compensação no 30137.05145.120912.1.7.04-3083 e
pela não homologação desta e das Dcomp no12777.40357.130912.1.7.04-4037;
39078.68393.130912.1.7.04-6627; e 35283.50213.140512.1.3.04-9093.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.75/84, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos
ocorridos.
No mérito, alega que realizou verificação dos cálculos e constatou pagamento a
maior que o devido:
7. Ocorre que, em revisão dos pagamentos efetuados, verificou que no período de
apuração de 05/2011, efetuou o recolhimento a maior das referidas
contribuições.
8. A auditoria interna promovida pela Requerente consistiu na revisão de
contratos de prestação de serviços e receitas auferidas no período, onde foi
verificado o não aproveitamento integral dos valores retidos por fontes pagadoras
– em especial a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS – e, ainda, a não utilização
de forma integral de créditos de PIS - Importação e COFINS Importação (Sicomex).
Esclarece que mantém todos os registros contábeis e obrigações acessórias
atualizadas:
11. Neste ponto, é imperioso ressaltar que a Requerente mantém atualizadas
todas as suas informações acerca de impostos e declarações perante a Receita
Federal.
12. Sendo assim, a existência do crédito pode ser facilmente identificada através
da análise e confronto das informações vinculadas a escrita contábil da
Requerente, disponibilizada nos próprios sistemas da Receita Federal, sem a
necessidade de prévia intimação da Requerente para apresentar documentos
nesse sentido.
13. Com efeito, o fato de a Requerente não ter oferecido resposta a intimação
que determinou a apresentação de documentos comprobatórios da existência do
crédito não pode servir, por si só, como causa da não homologação do pedido de
compensação.
A interessada alega que na verificação deve prevalecer o "Princípio da Verdade
Material":
14. Assinala-se que o princípio da verdade material deverá subsidiar o processo
administrativo, devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos,
conforme ocorrida, e para tal, formar sua livre convicção na apreciação dos fatos.
Cita doutrina sobre o assunto e complementa:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
4
16. Assim, como a existência do crédito utilizado na compensação dos débitos
anteriormente indicados pode ser verificada mediante análise das informações
declaradas pela Requerente e constante da base de dados da Receita Federal, tais
informações devem ser utilizadas para fins de homologação do procedimento
realizado.
Informa que foi submetida à fiscalização, a qual se concretizou com auto de
infração para o período de 2011:
17. Através de ação fiscal determinada por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal MPF-F no 07.1.85.00-2014-00007-0, a d. fiscalização procedeu a auditoria do
PIS e da COFINS recolhidos pela Requerente no período de janeiro a dezembro de
2011.
18. No âmbito da mencionada ação fiscal foram lavrados diversos termos de
intimação fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros documentos
e informações, sendo certo que um deles era específico para questionar a
motivação das retificações dos DACON e das DCTF do período em análise.
19. A verificação fiscal ocasionou a realização de lançamento de ofício através do
qual estão sendo lançados os valores relativos à glosa de créditos de PIS e COFINS
não cumulativo daquele período, dando origem ao processo administrativo no
16682-720.473/2016-19.
Argumenta que a fiscalização foi efetivamente realizada e que o auto de infração
foi objeto de impugnação e recurso voluntário:
24. Ressalte-se que o processo administrativo no 16682-720.473/2016-19 ainda
permanece em tramitação, na medida em que, contra o acórdão proferido em 1a
instância, foi apresentado recurso voluntário, o qual aguarda julgamento perante
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
(...)26. Sem prejuízo, a conclusão a que se chega é que as retificações e os valores
informados pela Requerente foram acolhidos e chancelados pela própria Receita
Federal, havendo comprovação de forma inequívoca e indubitável da existência
do crédito utilizado nas compensações, de forma que tais conclusões devem ser
utilizadas no caso ora em debate.
Ressalta a motivação do indeferimento do direito creditório requerido:
28. Relevante assinalar que o único fundamento para a não homologação das
compensações foi a ausência de comprovação da existência do crédito utilizado
no procedimento. Na medida em que se confirma na presente defesa que a
própria Receita Federal reconheceu a existência do crédito no período, através da
apuração refeita pelo órgão julgador, a homologação das PER/DCOMPs é medida
que se impõe.
Por fim, solicita seja reconhecido o seu direito creditório, homologação das
DComp apresentadas, além de pedido alternativo de sobrestamento deste feito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
5
29. Com base nos argumentos aqui expostos, a Requerente pleiteia a reforma do
despacho decisório ora impugnado, de modo que, ao final, seja reconhecido o seu
direito creditório, bem como sejam homologados os pedidos de compensação
analisados nos presentes autos.
30. Alternativamente, requer a suspensão do presente processo até decisão
definitiva a ser proferida no processo administrativo no 16682-720.473/2016-19,
haja vista a possível influência do desfecho daquele caso no cálculo do crédito
discutido nos presentes autos.

Em sessão de 29/01/2018, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-75.873):

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2011
ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. No âmbito
do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no
momento da manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não
Reconhecido

Em 09/01/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua manifestação de inconformidade, quais sejam:

(a) Comprovação do direito creditório mediante informações constantes na DCTF e
DACON;
(b) Comprovação do direito creditório pelo próprio Fisco no MPF no 07.1.85.00-
2014-00007-0 (PAF no 16682-720.473/2016-19).

É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
6
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em tópico intitulado “III – Existência do crédito comprovada pela própria Receita
Federal em procedimento de fiscalização”, a Recorrente apresenta a alegação de que o período
para o qual foi requerido o crédito para compensação (05/2011) foi objeto de fiscalização no MPF
no 07.1.85.00-2014-00007-0 (fiscalização 2011), o qual teria resultado na lavratura de auto de
infração, controlado no PAF no 16682-720.473/2016-19.
Relativamente a esse processo, a Recorrente informou que houve decisão por parte
da DRJ (Acórdão no 14-62.694 – fls. 196-233, juntado com a manifestação de inconformidade),
parcialmente favorável à contribuinte.
Ao se analisar o mencionado acórdão, identifica-se que a DRJ procedeu à liquidação
do lançamento após a revisão procedida pela decisão, tendo resultado para 05/2011 COFINS
(reapurada) no valor de R$ 2.398.409,99, contra R$ 2.261.178,02 informado em DCTF retificada,
resultando em diferença a recolher de R$ 137.231,97:

Neste ponto, é relevante destacar que o valor recalculado (R$ 2.398.409,99) é em
muito inferior ao declarado na DCTF original e recolhido pela contribuinte para o período (R$

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
7
6.594.486,75), conforme constou da tabela apresentada pela Fiscalização no Termo de Intimação
no 1.393/2015:

Outro destaque a se fazer é o de que o processo do auto de infração (PAF no 16682-
720.473/2016-19) foi distribuído em 28/09/2018 à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção
do CARF, tendo havido sessão de julgamento do recurso voluntário em 26/02/2019, oportunidade
em que a Turma Julgadora votou pela conversão em diligência (Resolução no 3201-001.786) e,
após retorno para novo julgamento, realizado em 21/03/2021, houve decisão pela anulação do
acórdão da DRJ para observância do quanto decidido no MS no 2017.51.01.140328-5:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.136 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901109/2016-40
8
De acordo com as informações públicas constantes do site do CARF, houve novo
julgamento pela DRJ e consequente apresentação de recurso voluntário pela contribuinte, o qual
foi distribuído ao Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues em 21/11/2025:

Desta forma, uma vez identificada a vinculação entre o crédito aqui discutido e
aquele que é objeto do PAF no 16682-720.473/2016-19, tem-se por constatada a hipótese prevista
no artigo 47, § 5o, do RICARF, dispositivo esse que determina o sobrestamento do processo
decorrente/reflexo até a definição de resultado no processo principal (no caso, o do auto de
infração).
Sendo assim, determino a conversão do presente julgamento em diligência, para
sobrestar o presente processo até o trânsito em julgado do 16682-720.473/2016-19, findo o qual,
retornem-se os autos para julgamento por este Colegiado.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii